Tribunal: STF
Processo: ARE 1280900
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2): 
    “ACIDENTE DO TRABALHO – CUMULAÇÃO. Para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97 – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) – Posicionamento ratificado com a edição da Sumula 507/STJ – Hipótese dos autos em que um dos benefícios é posterior à referida alteração legislativa – Cumulação inviável.” 
    Eis trecho destacado do acórdão (Vol. 10, fl. 3): 
    “Ao julgar o REsp nº 1.296.673/MG (DJe 03.09.2012), de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97. 
    Este posicionamento foi reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 507: 
    “A acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho” (DJe 31.03.2014). 
    Nesta demanda, se mostra inviável a pretendida cumulação, porque a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em 2015 (fls. 16), o que, per se, é suficiente para a improcedência do feito.“
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 14).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXIV e XXVII; 195; 201; e 202 da Constituição. Em suma, a parte recorrente defende a possibilidade de cumulação dos benefícios previdenciários postulados, tendo em vista que “a aposentadoria e o auxílio-acidente possuem finalidades diversas” (Vol. 17, fl. 4).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 10, fl. 3):
    “Em cumprimento ao artigo 102, § 3º da CF, bem como ao artigo 1035 do Código de Processo Civil, passa-se a demonstração da repercussão geral da matéria discutida.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral referente à cumulação de benefícios:
    “599 – Acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar, previsto no art. 9º da Lei 6.367/76, incorporado pela normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o art. 86 da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva”.
    Nesse contexto, a relevância social, política e econômica da questão, saltam aos olhos, uma vez que a pronúncia sobre a existência ou não de direito adquirido ao recebimento de auxílio-suplementar, posteriormente absorvido pelo auxílio-acidente por força da Lei n. 8.213/91, e antes da edição da MP N. 1.596-14, de 10-11-97, que vedou a acumulação do referido benefício com a aposentadoria, atinge um universo incontável de benefíciários do INSS e geram reflexos patrimoniais significativos, o que transcende os interesses subjetivos da causa.
    A relevância social é clara na medida em que se trata de norma relativa ao direito social, amparada pela Constituição Federal em seus artigos 6º e 7º, inciso XXVIII, que garantem o seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador.
    Do ponto de vista jurídico, a questão apresenta grande relevância, haja vista que o direito adquirido é expressamente assegurado pela Constituição Federal, tal o ato jurídico perfeito. Assim, interpretações divergentes sobre a aplicação da mesma lei geram milhares de processos com o mesmo objeto, o que exige um pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema.
    Além disso, como guardião da Constituição Federal, compete a este Excelso Pretório afastar a incidência de lei manifestamente inconstitucional, como é o caso da Lei n. 9.528/97, que vedou a cumulação de benefícios absolutamente compatíveis entre si.
    Portanto, restam plenamente preenchidos os requisitos do artigo 1035 do CPC, na medida em que a questão versada oferece nítida repercussão geral, conforme debatido, motivo pelo qual pede o recorrente o prosseguimento do Recurso Extraordinário.”
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando ao restabelecimento de benefício acidentário, cumulativamente com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente